Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004347-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GILBERTO PERUZI - CPF: 447.445.019-15 (AGRAVANTE), FAUSTINO DELIBERALI - CPF: 427.940.809-20 (AGRAVADO), SB AGRICOLA LTDA - CNPJ: 16.593.926/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – TUTELA DEFERIDA PARA COMPELIR O AGRAVANTE A EXIBIR CONTRATO – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação do indigitado contrato, não se admitindo recusa do Réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 100434776.2023.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: GILBERTO PERUZI

AGRAVADO: FAUSTINO DELIBERALI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

GILBERTO PERUZI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM n. 1001073-18.2022.8.11.0040, movida em face do agravante por
FAUSTINO DELIBERALI
, determinou citação da parte ré para querendo apresentar contestação no prazo legal,
bem como exibir os documentos vindicados na exordial, nos termos do § 1º do art. 382 do CPC
(destaquei).

A agravante alega, em síntese, preliminar de carência da ação, pois o:
“Agravado não demonstrou a existência de relação jurídica de direito material havida com o Agravante, pressuposto indispensável para a aferição da obrigação de exibir o documento e pagamento de corregem apontados na ação principal”
(sic). Ainda, em sede preliminar, defende ilegitimidade ativa da parte, uma vez que: “
a não comprovação de eventuais serviços executados pelo agravado, bem como a ausência de contrato de corretagem entre este último e o agravante, dão conta de que o autor não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação principal”
(sic).

Sustenta ser parte ilegítima para figurar no passivo da ação originária, pois a comissão de corretagem é de responsabilidade daquele a qual solicita e contrata os serviços de corretagem do agravado, independente à quem seja paga a corretagem, esse valor deve ser suportado pelo vendedor, no presente caso da SB AGRÍCOLA LTDA , o qual em tese teria contratado os supostos serviços de corretagem, como afirma o agravado, sem qualquer lastro probatório.

Defende que demonstrou que os valores penhorados são oriundos de verbas salariais (aposentadoria e pensão da falecida esposa), portanto impenhoráveis nos termos do inciso I do art. 833 do CPC, bem como, foi provado ser o agravante pessoa idosa, cheia de patologias médicas (cardíaco, coluna, câncer de próstata, etc), e que os valores bloqueados seriam destinados para sua subsistência já que tem grandes gastos mensais com plano de saúde de coparticipação, exames médicos, água, luz, comida e remédios e que a penhora total de sua aposentadoria e pensão colocaria em risco a vida do agravante, o Juízo singular indeferiu o pleito formulado pelo executado.

Quanto ao mérito assevera que:
“o Agravado requereu a exibição de contrato de compra e venda, sobre alegação de fazer jus à comissão de corretagem, pela alegada “aproximação” que teria feito entre a vendedora e o réu, contudo este não comprou o imóvel rural, sendo certo que o imóvel foi comprado pelas pessoas jurídicas AGRÍCOLA PRIMAVERA LTDA e AGRÍCOLA TRÊS PALMEIRAS LTDA.”
(sic).

Argumenta que,
in casu
, inexiste o contrato de mediação, bem como nenhum instrumento foi apresentado e nem há qualquer indicação documental que permita identificar a contratação do serviço de corretagem pelo Agravante, bem como o valor a pagar a esse título.

Pelo exposto, estando presentes e demonstrados os requisitos autorizadores, requer-se liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, evitando-se, destarte, a ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação para o agravante, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, ao qual se espera seja dado provimento integral.

A medida liminar foi indeferida (Id. nº 161604699).

Contrarrazões (Id. nº 163992694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

GILBERTO PERUZI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM n. 1001073-18.2022.8.11.0040, movida em face do agravante por
FAUSTINO DELIBERALI
, determinou citação da parte ré para querendo apresentar contestação no prazo legal,
bem como exibir os documentos vindicados na exordial, nos termos do § 1º do art. 382 do CPC
(destaquei).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O agravante insurge-se contra decisão que foi exarada nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação de cobrança de comissão de corretagem proposta por FAUSTINO DELIBERALI em desfavor de SB AGRÍCOLA LTDA e GILBERTO PERUZI, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, requerendo, ao final, a citação dos demandados, inclusive, para apresentarem o contrato firmado. Em decisão inicial determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para concessão do beneficio de assistência judiciária, id. 75237307. A parte autora manifestou nos autos, colacionando documentos em id. 77544849 e ss. É o breve relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, diante dos documentos acostados aos autos, DEFIRO a AJG pugnada pelo autor. Prosseguindo, acerca da produção antecipada da prova, dispõem os artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. (...).. In casu, verifica-se que o pedido do autor encontra respaldo junto à hipótese do inciso III, uma vez que a apresentação do contrato é imprescindível, inclusive, para que o autor promova as adequações quanto ao valor da causa. Desta feita, primando pelos princípios processuais da celeridade e eficiência, bem como diante do teor da Ordem de Serviço nº 01/2021 CEJUSC desta Comarca, por ora, dispenso a realização da audiência de conciliação/mediação e DETERMINO A IMEDIATA CITAÇÃO da parte ré para querendo apresentar contestação no prazo legal, bem como exibir os documentos vindicados na exordial, nos termos do § 1º do art. 382 do CPC. Apresentado o contrato, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o valor atribuído à causa, observando-se o disposto no art. 292 do CPC. Sendo o caso, intime-se o autor para apresentar impugnação no prazo legal.”
(id 160485664, pag 154)

Constitui, pois, dever legal e contratual da parte agravante exibir a documentação referente ao contrato em que entabulou relação jurídica com a parte agravada.

Assim reza o artigo 399, III, do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Esta obrigação decorre de lei e não se extingue ainda que já tenha entregado cópias dos documentos em momento oportuno.

Desta forma, o agravante não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes, considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação.

Evidenciado ao mínimo o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à parte Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação do indigitado contrato, não se admitindo recusa do Réu.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E FIXOU MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DOCUMENTOS COM CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste ao autor o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados documentos, não se admitindo recusa do réu.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.”
(TJMT. RAC 1001535-37.2018.8.11.0000. REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023